Tribunal: STF
Processo: RE 1302186
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário.
    O agravante alega, em suma, que a questão em exame é semelhante à julgada no RE 922.144/MG-RG (Tema 865 da Repercussão Geral), o que impõe o sobrestamento dos autos até o julgamento do referido recurso extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão aos agravantes. 
    Com efeito, este recurso extraordinário versa sobre matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 922.144/MG-RG (Tema 865), da relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    Discute-se nos autos que o regime disciplinado no art. 100 da Constituição Federal não se aplica à verba indenizatória devida ao proprietário do imóvel desapropriado por utilidade pública, uma vez que o procedimento de desapropriação precede-se do pagamento de uma quantia indenizatória ao expropriado, a qual deve ser prévia, justa e em dinheiro. Transcrevo a ementa do paradigma do Tema 865:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PRECATÓRIOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. Constitui questão constitucional saber se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da CRFB/1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da Carta.
    2. Repercussão geral reconhecida”. 
    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, visto que neste apelo extremo discute-se questão que será apreciada no julgamento do Tema 865 da Repercussão Geral. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator